Tribunal: TJES
Processo: 5002427-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002427-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE RIBEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios opostos pel
os

embargantes/requerentes
em face d
e
acórdão que
conferiu
provimento

ao recurso inominado interposto
pelos embargados/requeridos
,
reforma
ndo
sentença
julgando
improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Embargos opostos tempestivamente.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
alegado
erro
de fato em razão d
e
adoção de premissa equivocada ao alegar
que o magistrado se equivocou em aduzir que não comprova a parte autoral sobre origem legítima de boleto supostamente pago
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

I
nicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Inicialmente, imperioso adentrar sobre a tempestividade deste embargos, isso porque a parte autoral (e embargante) incorre em erro material vez que opõe embargos versando indubitavelmente sobre o feito de forma tempestiva, contudo, com endereçamento e numeração processual adverso à demanda, tendo peticionado posteriormente no sentido de chamar o feito à ordem para que seja apreciado o declaratório ante reconhecido erro, com efeito, baseando-me na teoria do aproveitamento dos atos processuais nos termos do arts. 128 e 460 do CPC, bem como no princípio da primazia do mérito e no princípio da instrumentalidade das formas, entendo pelo chamamento do feito à ordem para que seja reconhecida a tempestividade dos embargos opostos (id 2639904).

Por outro lado, em que pese as alegações recursais, não se reconhece o alegado erro no acórdão,
o que se verifica
em
verdade é a reanálise de matéria interpretada e julgada, ou seja, o
que se observa no presente caso é que o
s
embargante
s
busca
m
conferir interpretação diversa ao julgado impugnado,
tratando-se de rediscussão de questão devidamente enfrentada pelo Juízo, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes N
EGA PROVIMENTO
, mantido o acórdão por suas razões.

É
c
omo
v
oto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.